Tribunal: TJDFT
Processo: 0747139-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747139-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO ALVES JUNIOR AGRAVADO: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 53055568) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de R$ 32.656,43, realizada via Sisbajud, sob o fundamento de ausência de demonstração de bloqueio do salário, pois recaiu sobre o saldo da conta, bem como afastou a alegada nulidade de intimações, porque foram realizadas mediante publicação no DJe. Alega, em suma, que o bloqueio recaiu sobre verba exclusivamente salarial e, portanto, impenhorável, não sobre saldo de conta, além de sustentar a nulidade das intimações realizadas no cumprimento de sentença, pois devem ser realizadas por meio eletrônico, conforme CPC 270, e somente quando não efetuadas por essa via, é que se consideram operadas por publicação em órgão oficial. Aponta perigo de dano na já determinada de transferência dos valores para conta judicial. Requer a tutela de urgência para que seja tornada insubsistente a penhora. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 53055568): “(...). O executado afirma que não foi regularmente intimado, pois as intimações foram feitas somente por publicação no Diário de Justiça, o que, de acordo com seu entendimento, contraria a regra do art. 270, CPC. Defende que as intimações devem ser feitas pelo portal eletrônico. Não lhe assiste razão, entretanto. Desde a constituição dos advogados (ID 103953726), as intimações foram feitas pelo Diário de Justiça, seguindo-se de manifestações tempestivas como a oposição de embargos de declaração (ID 104821134 e ID 115111371) e a interposição de apelação (ID 119954071). Sendo assim, em que pese a preferência do meio eletrônico (sistema), a insurgência do executado revela comportamento contraditório, já que, somente após diversas intimações regulares pelo Diário de Justiça e sem ter requerido sua intimação pelo sistema, vem alegar nulidade, por ausência desta modalidade de comunicação. Como a impugnação, no ponto, é incompatível com a boa-fé, e porque a intimação por publicação no DJe é válida, não pode ser acolhida. A impenhorabilidade também não está demonstrada, pois apesar do bloqueio ter recaído sobre a conta em que o executado recebe seu salário, o extrato apresentado comprova que o bloqueio recaiu sobre o saldo da conta; não há demonstração de que o salário também tenha sido bloqueado por ocasião do crédito. Na verdade, observa-se que o bloqueio não atingiu a integralidade do saldo existente na conta, de modo que, aparentemente, restaram valores suficientes a garantir o mínimo existencial do devedor. O saldo da conta corrente não conserva a impenhorabilidade dos créditos que lhe deram origem. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. SISBAJUD. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. No caso em debate, revela-se incompatível aplicar a regra da impenhorabilidade, haja vista que as contas bancárias da executada, ainda que eventualmente recebam crédito salarial, se destinam a movimentações financeiras outras e não se destinam unicamente ao recebimento de salário. 3. Ainda que se considere que os valores bloqueados recaiam sobre a renda salarial recebida pela agravante, impende ressaltar que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, conforme tem se posicionado a recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça. 4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 5. Restando à devedora saldo necessário à sua subsistência e de sua família, possível a expropriação do remanescente para saldar a dívida perseguida pela parte credora 6. Se os extratos e documentos apresentados não demonstraram que a expropriação da quantia comprometeu drasticamente o orçamento a ponto de afetar o mínimo existencial ou prejudicou a subsistência própria e do núcleo familiar, deve ser mantido hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias da parte executada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido". (07249168520238070000, 6a Turma Cível, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, julgado em 27/09/2023, DJe de 25/10/2023) (...).” Não demonstrou o agravante o prévio cadastro dos patronos para o fim de intimações eletrônicas, conforme dispõe a Lei no 11.419/06: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” Ourossim, o agravante deixou de comprovar que o bloqueio recaiu sobre sua verba salarial, pois o print constante do id 53055564 não apresenta lançamento do crédito de salário, evidenciando que o bloqueio ocorreu sobre o saldo da conta. Em regra, a natureza salarial restringe-se à última remuneração depositada. Destarte, se não consumida, perde a referida natureza a partir do depósito seguinte, transformando-se em reserva de capital que pode ser penhorada. A propósito, precedente do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE. VALORES REMANESCENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DEPOSITADOS EM MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. BLOQUEIO DE VEÍCULOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...). 2. "A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 3. Hipótese em que, a teor do consignado nos autos, os valores penhorados nas contas bancárias do devedor correspondem ao saldo remanescente dos proventos de aposentadoria recebidos em meses anteriores, razão pela qual não se cogita de sua impenhorabilidade. (...). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (T4, AgInt no AREsp 1.665.649, Min. Raul Araújo, julgado em 2020.) 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR